Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719206-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A AGRAVADO: D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON ALAN PORTELLA BUETTNER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMAS DE ENSINO S/A contra decisão de ID 192117456 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por D.S.B., que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que o acesso à plataforma e às aulas online faz parte de um conjunto de ferramentas pertencentes à proposta metodológica de ensino; que o acesso ao Portal sempre foi individualizado e anual; que a solução educacional proposta pela agravante foi adquirida pelo colégio, cabendo aos alunos a aquisição do material didático no site credenciado; que os responsáveis do agravado possuíam ciência da necessidade de aquisição; que as apostilas e o acesso à plataforma online constituem método único de ensino; que o material sofreu atualização; que não há venda casada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 58991380). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A questão em apreço foi anteriormente submetida à análise do segundo grau de jurisdição no AI 0714575-63.2024.8.07.0000, interposto pela outra ré. Em razão parcial identidade entre as causas de pedir de ambos os recursos, adotam-se as mesmas razões de decidir. A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigir do aluno a aquisição de acesso à plataforma Soluções COC, em acréscimo aos livros didáticos físicos. Cabe ressaltar, desde logo, que a alegação da inexistência de contestação do consumidor sobre a necessidade de aquisição de acesso, nos anos anteriores, não impede que, no contrato firmado no ano de 2024, a parte opte por buscar a tutela jurisdicional para evitar a cobrança, seja por tomar conhecimento posterior da alegada ilicitude, seja em razão de dificuldade financeira atual. Ou seja, a inércia em relação aos anos letivos anteriores não afasta a prerrogativa de impugnar cláusula contratual atual, desde que observados os prazos prescricionais correspondentes. Com efeito, verifica-se, na hipótese, que há previsão contratual explícita de que o contrato de prestação de serviços educacionais não incluiria o fornecimento do material Soluções COC (parágrafo décimo terceiro, ID 191473180 dos autos de origem), que deveria ser adquirido pelo aluno. Ademais, o contrato é claro ao constar a ciência do contratante quanto à necessidade de aquisição das Soluções COC, que integram a metodologia de ensino da instituição. Desse modo, não se vislumbra, prima facie, ilegalidade na exigência de aquisição de acesso à plataforma, uma vez que, como dito, integra a própria proposta pedagógica da instituição de ensino escolhida, tampouco se caracteriza a exigência como prática comercial vedada. Ao contrário do que se alegou na petição inicial, a questão não se limita à utilização de livros novos ou usados, mas de viabilização de acesso pleno à metodologia da instituição. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que: Isto porque o fato de o aluno não ter possibilidade de comprar material diverso daquele fornecido pelo estabelecimento diz respeito à metodologia adotada, não sendo o consumidor obrigado a aderir ao programa. E uma vez aceito, tal como ocorreu na hipótese, deve-se coadunar ao programa e metodologia ofertados. Além disso, não há como afirmar que a venda de material didático não está estritamente relacionada ao curso que se pretende frequentar. Toda escola ou curso de qualquer natureza que seja, tem que adotar uma filosofia de ensino, baseada em apostilas ou livros didáticos, a fim de prestar o serviço a que se propõe. A maioria, pela tendência atual, opta por apostilas de ensino de cursos renomados, em primeiro lugar, porque estes emprestam credibilidade ao método de ensino da escola; e segundo, porque em sua maioria foram elaboradas especificamente para aquele fim, sendo, portanto, bem mais práticas do que os antigos livros didáticos vendidos em livrarias. De uma forma ou de outra, é inegável que a escola ou curso tenha que adotar uma metodologia de ensino, não importa qual seja esta. Então, como poderia a ré se propor a ensinar inglês sem seguir qualquer apostila ou livro? Evidentemente que a contratação de um curso de idioma ou de qualquer outra natureza está estritamente ligada à aquisição de material didático, e até por isso, não há como se reconhecer a venda casada, como pretendido pela apelante. Se o consumidor elege o método de ensino de determinada escola, é evidente que concorda com ele, do contrário, deveria procurar outra instituição de ensino. Portanto, que pese todo o inconformismo da autora o qual, diga-se, não manifestou quando da assinatura do contrato não há que se falar em venda casada, ficando afastada esta alegação. Assim, não há qualquer mácula no contrato de compra e venda, e tampouco restou caracterizada a prática comercial vedada pelo art. 39, I, do CDC, de modo que não há motivos para a rescisão do ajuste. (AREsp n. 1.174.103, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/11/2017.) (grifo nosso). A despeito do aparente reconhecimento da licitude da previsão contratual que determina a aquisição, pelo aluno, do acesso à plataforma de ensino, o deferimento do pedido de natureza liminar, nos moldes formulados (de suspensão dos efeitos da decisão impugnada), tem potencial irreversibilidade, diante do impedimento de acesso, por aluno, durante o ano letivo, com reflexos imediatos no desempenho acadêmico. Em consequência, caberá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora